Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-29.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001345-29.2024.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

APELADO: LINDINALVA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Inexistência de prova válida de contratação. Inversão do ônus da prova. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de restituição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra a Associação Recorrente, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, a título de contribuição de associado, sem que houvesse qualquer contratação.

2. A sentença julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que não foram apresentadas, pela parte Re, provas da contratação.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se houve comprovação válida da adesão da parte autora à associação recorrida; (ii) aferir a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
(iii) avaliar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4. Incide na hipótese o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo à ré comprovar a regularidade da contratação — ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

5. Comprovados os descontos indevidos e inexistente a contratação válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável aos indébitos posteriores a 30/03/2021.

6. O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, sendo devida a compensação pecuniária.

7. Considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os valores usualmente fixados pela jurisprudência em casos análogos, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor apto a atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de contratação válida, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos legais relevantes:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.